Tribunal: CARF
Processo: 13951.001096/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.001096/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE CALÇADOS PAGUE MENOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO
DO
CONTRIBUINTE.
EMPRESA
DEVIDAMENTE INTIMADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL
PARA A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO BEM COMO DA
QUITAÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão do débito tributário a fim de tornar sem efeito o Ato
Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.001096/2008-91
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-35.384 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 31 de janeiro de
2012 (fls. 124 a 126):
Trata o processo da Manifestação de Inconformidade de fls. 112 a 114, apresentada em
face do Despacho Decisório no 310/2009, fls. 106 a 108, que manteve a exclusão da
empresa do Simples Nacional, operada por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/LON no 288419, em razão da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal.
2. Em 22/08/08 a empresa foi excluída do Simples Nacional, conforme o ADE citado
acima, e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 4 a 7, na qual alega que o
débito ensejador do ADE (crédito inscrito em dívida ativa sob n° 9060701334803)
estaria com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial.
3. No Despacho Decisório no 310/2009, a DRF de Maringá/PR informa que, “muito
embora, a inscrição esteja sendo discutida judicialmente [...], a sua exigibilidade não
está suspensa [...], pois de acordo com a legislação vigente (art. 739-A do Código de
Processo Civil), a interposição de embargos não suspende a exigibilidade do crédito
tributário.”
4. Cientificado do presente despacho, em 03/03/09, a interessada protocolou a
manifestação de fls. 112 a 114, na qual alega que os débitos motivadores do ADE foram
parcelados, razão pela qual pede o cancelamento do ADE e a manutenção da empresa
no Simples Nacional.
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que a empresa contribuinte foi excluído do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa
(fl. 125):
[...] 6. Segundo defesa apresentada, alega a empresa que os débitos motivadores do
ADE teriam sido pagos dentro do prazo de 30 dias contados da ciência do Despacho
Decisório no 310/2009 e pede o cancelamento da sua exclusão do Simples Nacional.
[...] 7. Em que pese a defesa pretendida, a empresa tinha prazo de 30 dias, contados da
ciência do ADE, e não da ciência do citado despacho.
[...] 8. Logo, como a empresa foi cientificada do ADE em 18/09/08 (vide consulta de
postagem de fl. 80), tinha até 18/10/08 para efetuar o pagamento ou parcelamento do
débito (vide art. 3o do presente ADE, fl. 40), porém, como o parcelamento do débito foi
efetuado somente em março de 2009, não é possível a inclusão da empresa no Simples
Nacional.
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/CTA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 134 a 143), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do SIMPLES levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 144 a 158).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/CTA requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do SIMPLES, desvinculados de exigência de crédito tributário, ano-calendário 2008.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 20 de abril de 2012,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 134, face ao recebimento da intimação datada de 28 de
março de 2012, fl. 128) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/MGA no 288419 (fl. 40),
de 22 de agosto de 2008, mediante aplicação do inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do
art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, em razão do contribuinte
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Não obstante as decisões administrativas anteriores, a empresa contribuinte reitera
suas afirmações no sentido de que, apesar da existência dos débitos junto à União, sua
exigibilidade estaria suspensa, por dois motivos: a) pelo ajuizamento de ação anulatória de
débitos fiscais; e b) por ter a empresa optado pelo parcelamento do débito logo após a intimação
e no prazo legal.
A respeito a suspensão de exigibilidade apenas pelo ajuizamento de ação
anulatória, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, relator do REsp no 1.140.956,
prolatou:
“...ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.”
(grifos nossos)
Resta, portanto, evidente a necessidade do depósito do montante integral do
débito, em momento anterior ao ajuizamento da execução, para haver a suspensão de sua
exigibilidade, o que não foi apresentado pela empresa contribuinte.
Ademais, conforme constante no presente processo, fl. 80, a empresa contribuinte
foi devidamente intimada acerca do Ato Declaratório Executivo n.o 288419, de 22 de agosto de
2008, que a excluiu do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições,
sem que a mesma tenha, no prazo de 30 dias para regularização, realizado tal regularização do
débito.
Assim, em 10 de fevereiro de 2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, por
meio do Despacho no 310/2009, fls. 105 a 109, indeferiu o pleito da empresa contribuinte por
possuir débito com a Fazenda Pública Nacional cuja exigibilidade não se encontrava suspensa.
Apensar das menções acerca da suspensão da exigibilidade do débito, a empresa
contribuinte deixou de comprovar a regularização do débito no prazo legal de 30 dias da
intimação do Ato Declaratório Executivo, merecendo guarida a conclusão prolatada no Acórdão
n o 06-35.384 discutido, datado de 31/01/2012.
Nesses termos, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é
medida que se impõe.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.001096/2008-91

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, que determina que não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e, diante da ausência de demonstração cabal
do alegado pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital